Tribunal: TJES
Processo: 5020103-03.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020103-03.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SODAM - INVESTIMENTOS LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ART. 204 DO CTN. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO EMBARGANTE QUANTO À DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Como se sabe, a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída, conforme preceitua o art. 204 do CTN, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca a cargo do sujeito passivo.

2.
T
endo em vista que a base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel, fixado na forma da Lei Municipal nº 4.476/97, e que no carnê do IPTU consta
m
todas as informações que foram utilizadas para a cobrança do imposto, que não foi juntado pela recorrente, não há que se falar em erro
no lançamento pelo apelado.

3.

Enfim, examinando o arcabouço documental dos autos, constato na referida CDA o preenchimento de todos os requisitos exigidos pelo artigo 202 do Código Tributário Nacional, de modo que a apelante se limita a alegar a insuficiência do referido título executivo se abstendo de trazer aos autos elementos capazes de ilidir a presunção de veracidade, revelando-se escorreita, portanto, a r. sentença objurgada.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5020103-03.2022.8.08.0024

APTE:
SODAM – INVESTIMENTOS LTDA

APDO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de recurso de
apelação cível
interposto em face da sentença acostada no ID
767159
, proferida pel
a
MM
ª
. Ju
í
z
a
de Direito da
2
ª Vara da Fazenda Pública
Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória
, que,

nos autos d
os “embargos à execução fiscal” opostos por
SODAM – INVESTIMENTOS LTDA

em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
rejeitou os pedidos autorais, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

O comando sentencial condenou, ainda,
a
embargante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões (ID nº
7367161
),
a
apelante
SODAM – INVESTIMENTOS LTDA

pugna pela reforma da sentença, ao aduzir que: (i)
houve inadequação dos valores lançados como base de cálculo do IPTU, consequentemente seria nula a CDA que embasa a execução fiscal; e (ii) não foram observadas corretamente as provas acostadas aos autos.

Contrarrazões apresentadas pel
o apelado no ID nº 7367166,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Em breve síntese,
t
rata-se de embargos à execução fiscal opostos por
SODAM INVESTIMENTOS LTDA

em face do

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, insurgindo-se em razão da cobrança de IPTU descrito na CDA nº 2614/2015.

A embargante alegou que o terreno que originou o débito executado foi desapropriado em 2006, através do processo administrativo nº 349968/03, conforme Decreto Municipal nº 12.087, assim, a metragem do terreno pertencente a embargante reduziu de 15.000,00 m2 (quinze mil metros quadrados) para 3.866,58 m2 (três mil, oitocentos e sessenta e seis e cinquenta e oito metros quadrados).

Todavia, apesar de tal situação,
alega que
o IPTU está sendo cobrado com base na totalidade da área antes da desapropriação, o que gerou a interposição de recurso administrativo para reavaliação do imóvel que, até o momento da interposição da demanda, permanece sem resposta.

Por tal razão, sustentou que está sendo cobrado em excesso, já que a base de cálculo do imposto não foi ajustada após a desapropriação.

Aduziu, ainda, que o erro na base de cálculo afeta o lançamento do IPTU e, portanto, gera a nulidade absoluta da CDA, ante a ausência de pressupostos válidos para a manutenção da execução fiscal.

Deste modo,
ajuizou a presente demanda, pugnando
pela extinção da execução fiscal, já que o Município de Vitória,
segundo alega,
não pode retificar a CDA, nos termos do art. 203 do CTN.

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que a Magistrada
a quo
rejeitou a pretensão autoral.

Pois bem.

Estabelecidos os contornos da lide, adianto que, ao meu sentir, é caso de manter a r. sentença objurgada.

Como se sabe, a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída, conforme preceitua o art. 204 do CTN, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca a cargo do sujeito passivo.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA – COBRANÇA DE IPTU – CDA – PRESUNÇÃO DE CERTEZA, VERACIDADE E LEGITIMIDADE – ART. 204 DO CTN - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE DA CDA – INCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO - ARTIGO 373, I, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.Nos termos do CTN, o fato gerador do IPTU não está condicionado em ser o contribuinte proprietário do bem imóvel, podendo a exação ser cobrada por quem detém mero domínio útil ou posse imobiliária.
2. A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado/autor que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, porquanto em seu favor milita a presunção de certeza, veracidade e legitimidade (art. 204 e parágrafo único, CTN).
3. É de incumbência da parte autora demonstrar a ausência de responsabilidade sobre os débitos apontados no cadastro de inadimplentes referente ao IPTU, considerando a presunção de veracidade da CDA emitida pela Fazenda Pública Municipal, contudo, não o fez, ou seja, não se desincumbiu do seu ônus de comprovar suas alegações, nos termos do artigo 373, I, do CPC, logo, a improcedência da demanda é medida que se impõe. 4. Recurso desprovido, sentença mantida.
(TJ-MT 00077134020148110006 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 23/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG. ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR E INEXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA. CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. PREVALÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 204 do CTN e art. 3º da Lei nº 6.830/80, a CDA que representa dívida regularmente inscrita, goza de presunção de certeza e liquidez, que somente pode ser ilidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo.
2. Ausente prova inequívoca de que o contribuinte tenha realizado o pagamento das obrigações tributárias que conferem lastro à pretensão insatisfeita da Fazenda Pública Municipal de Alfenas no que diz respeito ao IPTU, contribuição de iluminação pública (CIP) e taxa de coleta de resíduos sólidos (TCRS), ônus que lhe incumbia, deve prevalecer a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da CDA. (TJ-MG - AC: 10000205775554001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 08/04/2021, Câmaras Cíveis/19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2021)

No caso dos autos, a apelante, a meu sentir, não logrou êxito em afastar a presunção de certeza e liquidez do título executivo.

Ora, como bem consignado na r. sentença objurgada, consta do processo administrativo que foi anexado à inicial, que, conforme o espelho cadastral da unidade acostado à fl. 168,
o número de inscrição imobiliária que embasa a execução fiscal indica como sendo a área mantida pela recorrente, isto é, o terreno medindo 3.866.58m2.

Ocorre que, a despeito da recorrente afirmar que à fl. 169 do referido processo administrativo
há
um outro espelho cadastral
na qual constaria ela como sendo a responsável fiscal, a apelante não juntou aos autos o carnê de IPTU em que poderia ser comprovado se, de fato, nele constaria metragem diversa daquela indicada no mencionado espelho.

A
demais
,
conforme documentos que foram juntados no ID’s nº 7366876 e 7366877, a Administração Pública providenciou as alterações pertinentes para os devidos efeitos fiscais,
de modo que não há que se falar em excesso dos valores cobrados.

Assim
, tendo em vista que a base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel, fixado na forma da Lei Municipal nº 4.476/97, e que no carnê do IPTU consta
m
todas as informações que foram utilizadas para a cobrança do imposto, repito, que não foi juntado pela recorrente, não há que se falar em erro
no lançamento pelo apelado.

Enfim, examinando o arcabouço documental dos autos, constato na referida CDA o preenchimento de todos os requisitos exigidos pelo artigo 202 do Código Tributário Nacional, de modo que a apelante se limita a alegar a insuficiência do referido título executivo se abstendo de trazer aos autos elementos capazes de ilidir a presunção de veracidade, revelando-se escorreita, portanto, a r. sentença objurgada.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
nego-
lhe provimento,
para
manter incólume a r. sentença recorrida.

Desprovido o recurso interposto, majora-se a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.